Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
I – Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar aos agentes a prática do crime de furto tentado qualificado, deve-se manter a sentença que os absolveu, à luz do princípio in dubio pro reo.
II – Recurso conhecido e desprovido.